Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001552-05.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT
AGRAVANTE(S):
AILTON MARIA
AGRAVADA(S):
ILIS MARIA
ADENILSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)
R. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)
SOLANGE CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARIA DAS GRACAS (TERCEIRO INTERESSADO)
AMILTON MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)
CLEONICE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
VALDETE MARIA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)
HELENA MARIA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO)
ZILDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
LISANGELA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
CLEIDE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
ILDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
MARLI MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
ADILSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
ANDERSON CAMPOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à determinação de que “Prestado o compromisso, assuma o inventariante a posse de todos os bens da herança, apresente as últimas declarações de forma completa e escorreita, além de informar, com laudos, fotografias e outros documentos, o estado e a situação do patrimônio encontrado, adotando as medidas necessárias para conservação do patrimônio, bem como de busca pelo atingimento de dividendos mais lucrativos à renda do imóvel e dos semoventes nele apascentados, proibindo-o de privilegiar supostos direitos de herdeiros sobre o gado ainda não partilhado.” (ID no 27176052 dos autos principais da “Ação de Inventário”).
In casu, apesar de o agravante alegar que “o inventariante removido Amilton Maria, junto com os demais herdeiros, resolveu retirar parcela do rebanho do Sítio Doze Irmãos para fazer com que pudesse ser preservada em boas condições a totalidade do rebanho a ser partilhada no presente inventário.” (ID no 32626982), certo é que o laudo veterinário anexado neste recurso – demonstrando que realmente havia a necessidade de retirada de parcela do rebanho bovino da pastagem do Sítio Doze Irmãos – ainda será juntado aos autos do processo originário, ou seja, não foi objeto de apreciação pelo juiz a quo, o qual se mostra mais próximo da causa.
A princípio, mostra-se prudente que o magistrado singular, após o conhecimento do laudo veterinário datado de 26/01/2020 (ID no 32626983), analise o “pedido de medida necessária à preservação dos bens a partilhar no inventário sub judice que se conceda a tutela de evidência para se distribuir a quota-parte do rebanho bovino a cada um dos herdeiros, ou que se ratifique judicialmente o ato dos herdeiros de remover parcela do rebanho bovino para outras pastagens” (ID no 32626982).
Assim, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora